Tribunal: TJPA
Processo: 0873463-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873463-18.2018.8.14.0301

APELANTE: MILTON CORDEIRO FARIAS FILHO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SUBSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO REMUNERATÓRIA. REDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que julgou improcedente pedido de servidor público estadual para reconhecimento da ilegalidade na substituição da gratificação de dedicação legislativa pela gratificação de dedicação exclusiva, com fundamento em suposta afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição administrativa da gratificação de dedicação legislativa pela de dedicação exclusiva implicou redução indevida na remuneração do servidor, violando o princípio da irredutibilidade previsto no art. 37, XV, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado nos autos, por meio de contracheques e ficha funcional, que o servidor continuou recebendo gratificação com mesma finalidade, natureza e percentual, sob nova designação legal, sem redução nos seus vencimentos.

4. Inexistência de direito adquirido à forma de composição da remuneração, desde que preservado o valor global percebido, conforme entendimento do STF.

5. Jurisprudência consolidada no TJPA reconhece o caráter transitório da gratificação de dedicação legislativa e a legalidade da reestruturação remuneratória promovida pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A substituição de gratificação de caráter transitório por outra de igual natureza, finalidade e valor, sem redução nos vencimentos, não configura violação ao princípio da irredutibilidade.
2. O servidor público não possui direito adquirido à forma de composição remuneratória, desde que mantido o valor global percebido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 137, §1º, b.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 634732 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04/06/2013; TJPA, MS nº 007173225.2015.814.0301; TJPA, AP/REEX nº 0061962-39.2009.814.0301.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Milton Cordeiro Farias Filho
em face da decisão monocrática de Id. 23548091, que negou provimento à sua Apelação Cível e manteve inalterada a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Nas suas razões recursais, o agravante argumenta que as gratificações de dedicação exclusiva e de dedicação legislativa possuiriam naturezas distintas, sendo a última de caráter permanente e, a primeira, temporária.

Ademais, sustenta que, tendo em vista o recebimento, por mais de 20 (vinte) anos, da gratificação de dedicação legislativa, o ato da Administração Pública não se tratou de mera alteração de nomenclatura, mas de efetiva supressão da referida gratificação, o que afrontaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos, insculpido no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 24915431.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se a controvérsia recursal na legalidade da substituição da gratificação de
dedicação legislativa
, prevista na Lei Estadual nº 5.312/1986, pela gratificação de
dedicação exclusiva
, regulada pela Lei Estadual nº 5.810/1994.

Restou assentado no julgado que não houve efetiva supressão de parcela remuneratória, pois, diante do conjunto probatório constante dos autos – notadamente os contracheques e a ficha funcional –, restou demonstrado que o servidor, embora não mais percebendo a gratificação sob a rubrica "dedicação legislativa", continuou a receber gratificação de igual natureza, finalidade e valor percentual, ora sob a designação de “dedicação exclusiva”, amparada legalmente no art. 137, § 1º, alínea “b”, da Lei Estadual nº 5.810/1994:

Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

(...)

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

Ademais, não se pode ignorar que o agravante, apesar de alegar supressão remuneratória, não logrou comprovar de forma inequívoca, nos autos, qualquer redução efetiva do total de seus vencimentos, ônus que lhe incumbia. Ao contrário, os documentos evidenciam que houve mera readequação administrativa à nova estrutura normativa do regime jurídico único estadual.

Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífico quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos:

Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos.

2. Não havendo redução dos proventos percebidos pelo inativo, não há inconstitucionalidade na lei que estabelece, para a carreira, o sistema de vencimento único, com absorção de outras vantagens remuneratórias. 3. Agravo regimental desprovido.

(RE 634732 AgR-segundo, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04-06-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 18-06-2013 PUBLIC 19-06-2013)

Por oportuno, reitero a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça sobre a matéria em comento:

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. DA PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO ACOLHIDA. DO MÉRITO. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NÃO HÁ DIREITO À INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO DE COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O feito não busca o pagamento das parcelas pretéritas da gratificação, mais sim o restabelecimento do seu pagamento, que segundo a autora, foi arbitrariamente retirada de sua remuneração. Portanto, não objetiva substituir a ação de cobrança devida, logo não acolhida a preliminar. 2. A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual, nos termos em que dispõe a Lei nº. 5.810/94. 3. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Os servidores que a percebem ficam impossibilitados de exercer outro cargo ou emprego público. 4. Ademais, entende-se que os servidores não têm direito adquirido a regime jurídico de composição dos vencimentos, o que permite à Administração promover a alteração do quantum remuneratório, ainda mais quando a matéria trata de verba de caráter transitório, como é o caso da gratificação por tempo integral. 5. Inexistindo direito à incorporação da gratificação, denego a segurança requerida. (TJPA, MS n.º 007173225.2015.814.0301. Des.ª Relatora: Diracy Nunes Alves. Órgão Julgador: Seção de Direito Público. Julgado em: 17/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Ação ordinária para incorporação da gratificação de tempo integral. Sentença de procedência em razão do recebimento da vantagem por 07 (sete) anos ininterruptos e com base no princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória e não se incorpora à remuneração. 3. As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito. Inteligência do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 4. O fato de o apelado ter percebido a gratificação por 07 (treze) anos ininterruptos não afasta seu caráter provisório, vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor e, portanto, a ela não se incorpora. 5. Apelação conhecida e provida para julgar improcedente a ação, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015. 6. Reexame Necessário conhecido. Sentença reformada pelos mesmos fundamentos. 7. À unanimidade. (TJPA, AP/REEX n.º 0061962-39.2009.814.0301. Des.ª Relatora: Maria Elvina Gemaque Taveira. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público. Julgado em: 26/11/2018).

Dessa forma, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo argumentos novos ou relevantes no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025